Tribunal: STF
Processo: RE 1584938
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A União interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 41) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 30):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FÁRMACO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS. RITUXIMABE. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O STJ apreciou a questão do fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (art. 19-M, I, da Lei nº 8.080/90), em sede de recurso repetitivo (Tema 106, REsp 1.657.156/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 04/05/2018), admitindo o fornecimento de fármacos não constante das listas do SUS em caráter excepcional, desde que atendidos os seguintes requisitos: 1) demonstração da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento do tratamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença, o que deve ser aferido por meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado expedido pelo médico que assiste o paciente; 2) comprovação da hipossuficiência do requerente para a aquisição do medicamento sem que isso comprometa sua subsistência e 3) que o medicamento pretendido já tenha sido aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.
2. Hipótese em que foi demonstrada a necessidade do medicamento pretendido, ante a constatação, lastreada em laudos médicos, de que a referida medicação é a mais indicada para o tratamento médico da parte autora e que já haviam sido esgotadas as demais alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, estando presentes os demais requisitos reconhecidos pela jurisprudência.
3. Os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma equitativa, considerando-se que a demanda versa sobre direitos inerentes à saúde possuindo valor econômico inestimável. Nesse sentido: REsp 1683125/RS Relator(a): Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/10/2017.
4. Apelação da União a que se dá parcial provimento somente para reduzir os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 60.000,00 – sessenta mil reais), para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 38):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ANÁLISE DAS QUESTÕES DEVOLVIDAS AO EXAME DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR AS CONCLUSÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para se afastar omissão, obscuridade ou contradição e ainda para a correção de erro material. 
2. Analisadas no comando recorrido as questões devolvidas ao exame da Corte, e não havendo incongruência entre as premissas fixadas no acórdão com a conclusão do julgado, descabe falar-se em necessidade de sua integração, afeiçoando a insurgência como pretensão de rediscussão da causa. 
3. O julgador não está obrigado a analisar pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pelas partes, tendo por obrigação apresentar os fundamentos que motivaram a sua conclusão, entre os quais se incluem aqueles aptos a infirmar as conclusões externadas na decisão proferida. (STJ, EDcl no AgRg no RHC 96.462/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018). 
4. Embargos de declaração rejeitados.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 196 e 198, caput e § 1º, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 41, fl. 6):

[...]
A Constituição, em seu art. 198, II, determina o atendimento integral; a Lei n.o 8.080/90, em seus arts. 19-M e 19-P, define como atendimento integral a dispensação de medicamentos previstos em protocolos clínicos do SUS. 
Determinar uma obrigação ao Estado-Administração que extrapole a determinação legal é violar diretamente o disposto nos arts. 198, II, da CF/88, e 19-M e 19-P da Lei n.o 8.080/90.
[...]
Não se trata, neste ponto, de discutir qual é o melhor órgão para avaliação da política de saúde, nem de se argumentar que o Judiciário não teria condições técnicas para avaliar a necessidade do fornecimento do medicamento: trata-se de se respeitar a escolha do Constituinte e do Parlamento na definição dos limites para a obrigação de fornecer medicamentos (protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas) e do órgão competente para a inclusão de medicamentos nesses protocolos (Ministério da Saúde – CONITEC).
[...]

Em juízo de retratação negativo, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve integralmente o acórdão recorrido (eDoc 48).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCORPORAÇÃO PELO SUS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Juízo de retratação exercido com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em razão da interposição de recurso extraordinário e da determinação da Vice-Presidência para eventual adequação do julgado às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234. O acórdão originalmente proferido confirmou a sentença que condenou os réus ao fornecimento solidário de medicamento de alto custo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, quanto aos requisitos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Inexiste necessidade de retratação do acórdão anteriormente proferido, uma vez que o medicamento requerido — ACETATO DE ICATIBANTO — encontra-se incorporado ao SUS por meio da PORTARIA SECTICS/MS No 68/2023, conforme recomendação da CONITEC.
4. A controvérsia dos autos não versa sobre fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas sobre a correta aplicação de protocolo terapêutico já validado. Nessa hipótese, não se aplicam os critérios restritivos definidos pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.
5. Ainda que se considerasse aplicáveis os mencionados temas, verifica-se que a parte autora preenche todos os requisitos estabelecidos: negativa administrativa, hipossuficiência econômica, laudo médico fundamentado, ausência de alternativa terapêutica eficaz, registro do medicamento na ANVISA e validação pela CONITEC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Juízo de retratação rejeitado. Mantido o acórdão anteriormente proferido. Determina-se o retorno dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento regular do recurso extraordinário.
Tese de julgamento: 
“1. É inaplicável a tese firmada nos Temas 6 e 1.234 do STF quando o medicamento requerido já se encontra incorporado ao SUS, conforme protocolo validado pela CONITEC. 2. A concessão judicial de medicamento incorporado ao SUS depende da demonstração de adequação do quadro clínico do paciente ao protocolo vigente.” 
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.030, II. 

Por força da decisão de admissibilidade da Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte (eDoc 51).   

É o relatório. Decido. 
 
A controvérsia jurídica cinge-se à obrigação da União de fornecer o medicamento Firazyr (acetato de icatibanto) – de alto custo e não constante dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS –, à parte autora, portadora de angioedema hereditário (CID-10 D84.1).

Conforme pontuado pela recorrente, sua responsabilidade limita-se ao fornecimento dos fármacos incorporados ao PCDT, conforme dispõe a Lei Federal n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, com a redação dada pela Lei n. 12.401, de 28 de abril de 2011, que definiu objetivamente o conteúdo da assistência terapêutica integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Sendo assim, a manutenção da obrigação de fornecer o medicamento pleiteado, como determinou o acórdão recorrido, perpassaria não só pela análise da legislação federal de regência, mas também, e principalmente, pela investigação das circunstâncias clínicas do caso em exame, de forma a atestar a imprescindibilidade do fármaco, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e a hipossuficiência da parte autora.

Em resumo, a pretensão recursal, ao pressupor análise de legislação infraconstitucional, torna meramente reflexa ou indireta a alegada ofensa à Constituição. Por outro lado, aferir, no caso concreto, a presença dos pressupostos ao fornecimento do medicamento Firazyr (acetato de icatibanto) envolveria o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do extraordinário, nos termos do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente